Tribunal: TJPA
Processo: 0800491-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5572 - Apropriação de Tesouro
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800491-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO KENNEDY LEITÃO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na garantia da aplicação da lei penal em face do paciente está em local incerto e não sabido.

3.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

16º Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 28 de março de 2023 a 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido deliminar impetrado por CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA OAB/PA 22.788, em favor do

paciente
ANTONIO KENNEDY LEITÃO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara Única da comarca de Marapanim/PA, nos autos do processo nº

0000801-63.2017.8.14.030.

O impetrante narra que o paciente foi condenado a 7 (sete) anos e 3 (meses) de reclusão, da qual tramita apelação.

Argumenta que a sentença penal condenatória manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento de que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido. Porém, sustenta o impetrante que fez juntada do endereço atualizado do paciente, e ainda ressaltou que “
a respeito de

não localizar o paciente, este não está foragido apenas foi para outro estado e

não comunicou o juiz, talvez, não fez isso com a dificuldade de arcar com honorários advocatícios.”

Expõe que apenas esse argumento que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido é inidônea.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva por medidas cautelares.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em despacho (
Num. 12418513 -pág. 1), por não haver pedido de liminar, requisitei informações da autoridade coatora e determinei o encaminhamento dos autos para o Ministério Público.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12453066-pág. 1/3).

Em parecer (Num. 12473514-pág. 1/4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, destaca-se
a sentença condenatória que decretou a prisão preventiva do ora paciente em 29/08/2022 (Num. 12395044– pág. 1/6):

Consta na inicial acusatória que, no dia 07.02.2017, por volta de 10h30, o

acusado, em companhia de outro nacional, conhecido por AZIA, armados de revólver, assaltaram

as adolescentes Ana Rabelo Costa e Ana Beatriz Costa Gomes, subtraindo seus aparelhos

celulares, fato ocorrido na Praça Matriz, nesta cidade.

Segundo o titular da ação penal, pessoas na praça reconheceram os meliantes e

a polícia conseguiu fazer a detenção somente do ora réu, que foi reconhecido na delegacia de

polícia pelas vítimas.

Na fase administrativa,
o réu confessou a autoria delitiva
, mas afirmou que seu

parceiro era quem estava com a arma de fogo.

(...)

Na audiência de instrução, id 61703718 - Pág. 1,
foi decretada a revelia do réu, pois

encontra-se no estado de Goiás, sem deixar contato ou endereço, conforme informações de

familiares, registradas na certidão do oficial de justiça.

(...)

Portanto,
os depoimentos colhidos não se afastam das declarações do réu perante a

autoridade policial, quando confessou a autoria delitiva
. (...)

A materialidade está perfeitamente caracterizada pelos depoimentos colhidos na

fase investigativa e demais documentos juntados.

(...)

Da prisão preventiva.

O réu encontra-se em local incerto não sabido, em outro estado, conforme relato

dos seus familiares ao oficial de justiça, fato esse que justifica a decretação de sua prisão

preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal (art. 312, CPP)
. Expeça-se o mandado

com registro no BNMP.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios de autoria e materialidade pelos depoimentos de testemunhas e confissão do acusado, a necessidade da aplicação da lei penal, sobretudo diante do fato do paciente está em local incerto e não sabido, como disposto acima o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, por estar em outro estado, sendo corroborado pelas informações da autoridade coatora de que este estaria solto desde o dia 09.02.2017. Outrossim, em que pese as alegações do impetrante de que fez a juntada de endereço atualizado do réu nos autos, não restou comprovado de plano.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2023